Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718266-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO AUGUSTO BAYLAO, MARCIO FRANCO MOURAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 190057227) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de regresso ajuizada em desfavor de LUCIANO AUGUSTO BAYLAO e MARCIO FRANCO MOURAO DOS SANTOS, considerou que o autor tem interesse de agir apenas quanto aos valores já pagos - indenização de danos materiais e uma prestação anual da pensão - e extinguiu a lide quanto aos valores retroativos da pensão e dos danos morais. Em suas razões (ID 58740136), alega que: 1) data do trânsito em julgado da decisão condenatória deve ser o termo inicial para o ajuizamento da ação de regresso; 2) o interesse de agir não pode ser considerado a partir do efetivo pagamento do precatório, que no Distrito Federal poderá demorar até 17 anos; 3) a responsabilidade objetiva estatal por erro médico decorreu de prática culposa dos agravados; 4) a demora no pagamento do precatório pode acarretar a incerteza do ressarcimento; 5) não há efetividade no provimento judicial que determina aguardar o pagamento do precatório para que surja o interesse de propor ação regresso após o pagamento; 6) o não ressarcimento do dano pelo servidor pode levar a enriquecimento sem causa; 7) caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, haverá prejuízo à Fazenda Distrital, em razão da extinção parcial da ação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o interesse de agir e afastada a extinção parcial, ainda que o pagamento dos danos seja realizado no futuro, por precatório. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O debate - interesse de agir para propor ação de ressarcimento de valores a serem pagos por precatório - pode ser tratado no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito pelo colegiado, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator